Tribunal: TJES
Processo: 5017920-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017920-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS E BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MATRIZ E FILIAL. NÃO INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança preventivo, concedeu a segurança para determinar que a autoridade fiscal se abstenha de cobrar ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias e maquinários entre a matriz e as filiais da empresa impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração preventiva contra a cobrança de tributo em operações rotineiras caracteriza questionamento de lei em tese ou carência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se o deslocamento de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade, localizados em estados distintos, constitui fato gerador de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança preventivo é cabível para combater efeitos concretos e iminentes decorrentes da aplicação de norma que atinge diretamente a esfera jurídica do contribuinte, o que afasta a vedação de impetração contra lei em tese prevista na Súmula nº 266 do STF.

A demonstração de prática habitual de transferências de produção entre estabelecimentos, mediante a apresentação de notas fiscais com destaque do imposto, configura o justo receio de novas cobranças e o interesse de agir da impetrante.

A identidade de titularidade entre o remetente e o destinatário, comprovada por documentos societários e cartões de CNPJ (mesmo CNPJ base), torna a controvérsia matéria exclusivamente de direito, dispensando dilação probatória.

O simples deslocamento de mercadoria ou maquinário de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, dada a ausência de transferência de propriedade ou realização de ato de mercancia (Tema 1099/STF e Súmula 166/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança preventivo é via adequada para obstar cobranças tributárias sobre operações rotineiras comprovadas documentalmente, não se confundindo com impetração contra lei em tese.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1099 de Repercussão Geral; STF, Súmula nº 266; STJ, Súmula nº 166; STJ, AgRg no AREsp 543.226/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 8237350) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado por
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA.
em face de ato do Gerente da Gerência Tributária da SEFAZ/ES, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias e maquinários entre a matriz e as filiais da impetrante.

Após examinar com acuidade os autos, entendo que a sentença não merece retoque.

A impetração visava a concessão da segurança para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS da impetrante quando a situação versada corresponder à transferência interestadual de mercadorias ou maquinário entre sua matriz e filiais, assegurando o reconhecimento de que o mero deslocamento físico de bens não constitui fato gerador do referido imposto.

Em suas razões, o Estado apelante sustenta a falta de interesse de agir, sob o argumento de que não restou demonstrada a execução de cobrança concreta ou sua iminência, tratando-se de pedido genérico sobre negócios jurídicos futuros e incertos, o que caracterizaria impetração contra lei em tese.

Defende, ainda, a inadequação da via eleita por carência de prova pré-constituída, alegando que a comprovação de que todas as operações da empresa não constituem atos de mercancia exigiria dilação probatória.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a existência de interesse de agir e a adequação da via mandamental para o pleito preventivo , diante da tese estatal de que a impetração se volta contra lei em tese e carece de prova pré-constituída acerca da inexistência de atos de mercancia nas operações de transferência de mercadorias realizadas entre os estabelecimentos da apelada, situados em Minas Gerais e no Espírito Santo.

No que tange às preliminares de
falta de interesse de agir
e
impetração contra lei em tese
, entendo que ambas devem ser rejeitadas.

A esse respeito, cumpre destacar o teor do Enunciado da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, de forma cristalina:

"Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"
.

Com efeito, referido verbete sumular veda a utilização do
writ
para o controle abstrato de normas, contudo, tal óbice não se aplica quando a impetração visa combater os efeitos concretos e iminentes decorrentes da aplicação de um preceito normativo que atinge diretamente a esfera jurídica do contribuinte.

Não se pode confundir, portanto, Mandado de Segurança dotado de natureza preventiva com a impetração contra lei em tese. Nesse sentido, aliás, tem se orientado a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ISS. ALÍQUOTA FIXA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'não se pode confundir mandado de segurança preventivo com mandado de segurança impetrado contra lei em tese [...] Isto porque a natureza preventiva do mandamus decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente [...] Por seu turno, no writ dirigido contra lei em tese, a situação de fato, que enseja a incidência da norma jurídica, ainda não restou configurada' (REsp 860.538/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/9/2008, DJe 16/10/2008). [...]" (AgRg no AREsp 543.226/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/12/2015).

Diferente de casos em que a pretensão é meramente hipotética,
a apelada instruiu a inicial com robusto acervo probatório, composto por diversas Notas Fiscais Eletrônicas (DANFEs)
, que atestam a prática habitual de transferências de produção entre seus estabelecimentos, notadamente entre a unidade de
Coroaci/MG
(CNPJ nº 03.848.164/0006-76), e a sede em
Barra de São Francisco/ES
(CNPJ nº 03.848.164/0001-61).

Conforme se extrai desses documentos, as operações ocorrem sob o
CFOP 6.151
("Transferência de produção do estabelecimento") e contam com o destaque do ICMS por força da interpretação fazendária vigente.

Dessa forma, a existência de notas fiscais pretéritas com a incidência do imposto configura a "conduta rotineira do fisco" necessária para caracterizar o justo receio de novas cobranças indevidas. O interesse de agir, portanto, é manifesto, pois a via preventiva visa justamente assegurar que o contribuinte não seja compelido a recolher exação que os Tribunais Superiores já declararam indevida em sede de repercussão geral (Tema 1099/STF).

Sustenta o Ente Público Estadual, ainda, que o mandado de segurança seria via inadequada, pois a comprovação da inexistência de ato de mercancia em operações futuras exigiria dilação probatória.

Novamente, o argumento não prospera.

A prova da identidade de titularidade entre o remetente e o destinatário das mercadorias é puramente documental e foi satisfatoriamente atendida nos autos.

Para esse fim, a impetrante apresentou a sua 17ª Alteração Contratual, que detalha a estrutura societária e a existência de suas filiais , bem como os respectivos cartões de CNPJ, confirmando que todas as unidades integram a mesma pessoa jurídica e operam sob o mesmo CNPJ base.

Tendo como ponto de partida esses documentos, a verificação da ocorrência de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular torna-se matéria exclusivamente de direito, prescindindo de qualquer instrução probatória adicional.

Segundo se depreende, a liquidez e certeza do direito invocado repousam na subsunção desses fatos documentalmente provados ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1099
de repercussão geral, cujo enunciado dispõe que
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”
, bem como à diretriz consolidada na
Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que
“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Assim, restando afastadas as preliminares e sendo patente a ilegalidade da cobrança de ICMS em operações que não implicam transferência de propriedade jurídica da mercadoria, a manutenção da sentença é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença hostilizada.

Em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009, deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o Relator